Tribunal: TJMT
Processo: 1001465-73.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001465-73.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DA SILVA - CPF: 055.429.721-36 (TERCEIRO INTERESSADO), KIMBERLY NATHIELY DOS REIS - CPF: 067.979.641-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), JHONATAN DE ARRUDA ALVES - CPF: 048.628.161-26 (PACIENTE), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), 1ª VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo nas teses de inidoneidade da prisão em flagrante e ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas, especialmente em vista do princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e da variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente e dos corréus, somado a apetrechos correlatos à narcotraficância e a expressiva quantia de dinheiro em espécie, bem como do risco concreto de reiteração delitiva extraído das circunstâncias do caso
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5.
A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao acusado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001465-73.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

Dr. EDUARDO CÂNDIDO DA SILVA

PACIENTE:

JHONATAN DE ARRUDA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse da Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
02/04/2024
, após supostamente incorrer no crime supramencionado, vindo o recolhimento a ser convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia. Pleiteada a revogação da prisão, o petitório ressaiu
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, tendo sido a medida segregatícia imposta, na intelecção do impetrante, mediante
fundamentação inidônea
, sem que fossem considerados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo beneficiário do
writ
.

Adicionalmente, sustenta que, na hipótese de eventual condenação,
não será fixado o regime inicial fechado
, por se tratar de paciente que fará jus à causa de diminuição de pena prevista pelo
art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06.

Com arrimo nessas assertivas, o d. impetrante postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 263859780).

Distribuídos os autos pelo critério do
sorteio
à míngua da indicação de processos passíveis de gerar prevenção na Certidão de ID 263865289, o Exmo. Des. Marcos Machado, em vista do prévio julgamento do
Habeas Corpus
n. 1014709-06.2024.8.11.0000, de minha relatoria, outrora impetrado em favor do corréu
Carlos Eduardo da Silva
pelos mesmos fatos criminosos, determinou a
redistribuição do feito
em atendimento ao art. 80, §2º, do RITJMT (ID 264122281).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
264212259
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 267078270.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 268779799).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, o d. impetrante apresentou manifestação em que pleiteou a
reconsideração
da decisão de indeferimento da tutela de urgência, oportunidade em que contestou as informações prestadas pelo d. juízo singular e reiterou a fundamentação deduzida na prefacial do
writ
(ID 268788298).

O petitório ressaiu
indeferido
, principalmente por se tratar de feito já apto para julgamento, em vias de ser apreciado pelo d. juízo natural da causa, qual seja, o Colegiado, pelo que inexistiriam razões a subsidiar a prolação de um juízo precário próprio das análises
in limine
, mormente quando não apresentados fatos novos (ID 268872287).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JHONATAN DE ARRUDA ALVES
,
Carlos Eduardo da Silva
e
Kimberly Nathiely dos Reis
foram
presos em flagrante delito
, em
02/04/2024
, pela suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, quando da oferta da correspondente denúncia, o i. órgão ministerial imputou aos três tão somente o cometimento do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
[Ação Penal n. 1005641-09.2024.8.11.0040].

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica, por volta das 17h30min, em via pública, nomeadamente a Rua das Aroeiras, no Bairro Colinas, Município de Sorriso/MT, o paciente
JHONATAN
transportava e trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
uma porção grande de pasta-base de cocaína e uma porção grande de maconha
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
JHONATAN
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito
,
com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
quatro tabletes de maconha, um tablete de maconha do tipo
skank
, duas porções grandes de cocaína e catorze porções de cocaína
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por fim, na mesma data, em horário ignorado, o corréu
Carlos Eduardo
trazia consigo, guardava e tinha depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente
[
duas porções grandes de pasta base de cocaína, meio tablete de pasta base de cocaína, um pedaço grande de pasta base de cocaína e uma porção grande de maconha
], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até as imediações de uma determinada residência — sediada na Rua das Aroeiras, n. 132-A, no Bairro Colinas, em Sorriso/MT — por terem recebido informações no sentido de que
JHONATAN
e
Kimberly
se dedicavam à distribuição lucrativa de drogas na região.

O paciente
JHONATAN
, logo ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga em seu veículo automotor, vindo a ser, no entanto, perseguido e abordado pelos agentes policiais. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder. No desdobramento da diligência, os policiais realizaram busca veicular e apreenderam uma porção grande de pasta-base de cocaína, bem como uma porção grande de maconha.

Questionado a respeito,
JHONATAN
assumiu a propriedade da droga e informou que havia mais entorpecentes em sua residência. Em razão disso, os policiais adentraram o imóvel e realizaram as devidas buscas, vindo a constatar que
JHONATAN
e
Kimberly
guardavam e tinham em depósito significativa quantidade de drogas ilícitas, de variedades distintas, além de embalagens para acondicionar os narcóticos [rolos de plástico filme e pinos vazios] e duas balanças de precisão.

Aos policiais,
Kimberly
assumiu a narcotraficância e relatou que havia disponibilizado entorpecentes para
Carlos Eduardo
, em uma determinada residência, à qual os policiais se dirigiram e onde abordaram o corréu.

Em busca pessoal, foram encontradas duas porções de pasta-base de cocaína na posse de
Carlos Eduardo
, e, após o ingresso dos policiais na residência, buscas revelaram que ele

guardava e tinha em depósito significativa quantidade de entorpecentes de variedades distintas, além de uma balança de precisão e a quantia de
R$ 3.733,00 (três mil e setecentos e trinta e três reais) em espécie.

Realizada a prisão em flagrante dos três, em sede de audiência de custódia, o recolhimento foi homologado e convertido em prisão preventiva, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2024.98137; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do termo de exibição e apreensão referente ao material apreendido; e do laudo pericial n. 543.3.10.9907.2024.171476-A01, que atestou se tratar as drogas ilícitas, em sua totalidade, de
858,65 g
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
4,505 kg

(quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de
maconha
; encontrando-se todos esses documentos encartados aos presentes autos sob o ID 263859781.

Quanto ao interrogatório dos denunciados, verte do caderno processual que
JHONATAN
, perante a d. autoridade policial, negou a prática da traficância e a posse dos entorpecentes, aduzindo que
“
[...]
a maior balança apreendida era da KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e as demais drogas e balanças eram do CARLOS EDUARDO DA SILVA; Que o interrogado é namorado da KIMBERLY NATHIELY DOS REIS mas não tinha conhecimento de que ela traficava droga; Que foi na casa de KIMBERLY NATHIELY DOS REIS para pegar o carro emprestado porque o do interrogado estava estragado, que iria usar o carro para buscar seu filho na escola
” (ID 263859781 – Pág. 48) — Destaquei.

Por sua vez,
Carlos Eduardo
assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou a prática da narcotraficância, prestando declarações no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...]
o interrogado
admite que tinha drogas e balanças na sua casa
, sendo que AFIRMA QUE
RECEBEU R$ 1.500 REAIS DE KIMBERLY NATHIELY DOS REIS PARA GUARDAR AS DROGAS EM SUA CASA
; Que aceitou guardar as drogas porque estava precisando de dinheiro; Que conheceu a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS há 3 dias por meio de amigos; Que não sabe onde KIMBERLY NATHIELY DOS REIS arrumou a droga; Que o interrogado
recebeu os R$ 1.500 reais em espécie no dia 01.03.2024, dia que a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS guardou as drogas na casa do interrogado
; Que
somente a KIMBERLY NATHIELY DOS REIS e depois a PM, quando fez a prisão e apreensão, mexeram na droga que estava na casa do interrogado
”.

(ID 216942673 – Pág. 58). — Destaquei.

Por fim, ao ser ouvida,
Kimberly

assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos e confessou seu envolvimento com o narcotráfico
, conquanto tenha
negado
ter deixado drogas na residência de
Carlos Eduardo

a troco de dinheiro, vindo a afirmar não ter qualquer conhecimento acerca das substâncias apreendidas com ele (ID 216942673 – Pág. 68).

Nesse cenário, em que pese a tese
negativa de autoria
sustentada pelo paciente, deve-se observar que os dois policiais militares que atuaram no caso,
Alexandre de Souza Ferreira
e
Jefferson dos Santos Carvalho
, relataram ter recebido
denúncias anônimas
no sentido de que
JHONATAN
e
Kimberly
, como um casal, estariam
atuando na distribuição de entorpecentes no Município de Sorriso/MT
, na condição de
integrantes de organização criminosa
, tendo em sua posse, ademais, um veículo — Ônix de cor cinza e placa CCZ5I61 — que teria sido, em tese,
utilizado para a prática de um crime de homicídio
perpetrado em
27/03/2024.

Ao se deslocarem até onde o paciente e
Kimberly
estariam, os policiais logo se depararam com
JHONATAN
, que empreendeu
imediata fuga
logo ao avistar a equipe policial, vindo a ser, não obstante, logo detido pelos militares, que, depois, ao realizar buscas no veículo suspeito, encontraram
duas porções consideráveis de entorpecentes
, uma delas de cocaína e outra de maconha, vindo
JHONATAN
então a admitir que
havia mais entorpecentes em sua residência
, os quais o paciente “
[...] estaria somente
entregando a mando de organização criminosa
” (ID 263859781 – Pág. 29).

Quando chegaram ao imóvel indicado, os policiais foram recebidos por
Kimberly
, que os conduziu até um cômodo em que foram apreendidos
quatro tabletes de maconha, um tablete de maconha do tipo
skank
, duas porções grandes de cocaína e catorze porções de cocaína
; além de 11 (onze) pinos para armazenamento de droga; 02 (dois) rolos de plástico-filme; 01 (uma) balança grande; 01 (uma) balança média; e 01 (um) veículo Gol, de cor prata e placa AMY 4583, que se encontrava com vestígios de drogas, acerca do qual já haviam sido recebidas denúncias no sentido de que seria utilizado para a entrega de entorpecentes.

Conforme relatado pelos policiais, informalmente,
“
[...] ambos os suspeitos Jhonatan e a Kimberly, moradores do endereço acima citado, assumiram que toda a materialidade acima relacionada pertencia a eles
e que a suspeita Kimberly já havia distribuído em alguns pontos da cidade em torno de 20 (vinte) tabletes de substância análoga a maconha
” (ID 263859783 – Pág. 29). — Destaquei.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
, bem como considerado o
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] em que pese, os custodiados KIMBERLY NATHIELY DOS REIS E
JHONATAN DE ARRUDA ALVES
, serem primários,
a segregação cautelar se mostra necessária diante da necessidade de resguardo da ordem pública frente a grande quantidade de drogas apreendida (vários tabletes) e a variedade delas, eis que, se tratava de maconha, cocaína e Skank
. Não suficiente fosse, verifica-se ainda
a notícia de apreensão de veículo ONIX em posse dos acusados que teria sido utilizado como apoio para cometimento de crime de homicídio nesta urbe
, ocorrido no dia 27/03/2024, conforme representação pela prisão preventiva aventado pela autoridade policial no Id. 149432790, o que evidencia a
necessidade de manutenção da segregação cautelar dos custodiados para garantia da ordem pública
, frente à insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o caso concreto.

[...] Assim,
todas as circunstâncias delineadas justificam os encarceramentos cautelares, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento jurisprudencial
, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do
Enunciado Orientativo n.º 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.”

Neste sentido, o STJ possui diversos julgados
reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.

[...] Por fim, ao reforço de argumentação,
a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamentos dos agentes é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

[...] Nesse sentido, tem-se que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes
.

Diante o exposto, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE dos custodiados JHONATAN DE ARRUDA ALVES, CARLOS EDUARDO DA SILVA e KIMBERLY NATHIELY DOS REIS já qualificados nos autos, EM PRISÕES PREVENTIVAS
. Expeça-se o mandado de prisão”.

(Decisão de ID 149519256 – autos n. 1004338-57.2024.8.11.0040). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi mantido pelo d. juízo
a quo
em
21/01/2025
, quando do encerramento da fase instrutória, oportunidade em que o d. magistrado sublinhou a
quantidade
e a
diversidade
de entorpecentes apreendidos, bem como o
modus operandi
empregado, com o envolvimento de
pluralidade de envolvidos
, consoante se vê do ID 267078270.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já firmou o posicionamento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

A despeito do inconformismo do impetrante, colhe-se dos autos que
JHONATAN
e os demais denunciados foram presos em
flagrante delito
na posse conjunta de
858,65 g
(oitocentos e cinquenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de
cocaína
e
4,505 kg

(quatro quilos e quinhentos e cinco gramas) de
maconha
; tendo sido encontrados,
no veículo utilizado pelo paciente
,
uma porção de pasta-base de cocaína
e
outra de maconha
, e, posteriormente,
em sua residência e da corré
Kimberly
,
04
(
quatro) tabletes de maconha; 01 (um) tablete de maconha do tipo
Skank
; 02 (duas) porções grandes de cocaína;
e
14 (catorze) porções de cocaína
; além de
11 (onze) pinos para armazenamento de droga
;
02 (dois) rolos de plástico-filme
;
01 (uma) balança grande
;
01 (uma) balança média
; além do veículo Gol, de cor prata e placa AMY 4583, que se encontrava com
vestígios de drogas
e a respeito do qual os policiais já haviam recebido denúncias referentes à utilização para
distribuição de entorpecentes
.

Em posse do corréu
Carlos Eduardo
, por sua vez, foram apreendidos
meio tablete de pasta-base de cocaína; 01 (um) pedaço grande de pasta-base de cocaína; e 01 (uma) porção grande de maconha
, além de
01 (uma) balança de precisão
e a quantia de
R$ 3.733,00 (três mil e setecentos e trinta e três reais) em espécie
.

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
especial gravidade da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade:

Por fim, conquanto o d. impetrante argumente que, mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o regime inicial fechado, a tornar excessiva e desproporcional a prisão preventiva
in casu
; ressalto, ao contrário, que não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas na prefacial do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JHONATAN DE ARRUDA ALVES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025